Tribunal: TJMT
Processo: 1020776-17.2020.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1020776-17.2020.8.11.0003
APELANTE: MATHEUS RAUANY FERNANDES BEZERRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
De acordo com o disposto no art. 54, V, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça este processo não está sujeito à revisão, motivo pelo qual devolvo os autos à Secretaria para seu regular processamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA